Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Fungibilidade. Esta Turma adota o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Todavia, na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Tais circunstâncias se acham presentes, pois o impetrante, não sendo parte no processo, recebeu ordem para atuação em situação que representa violação a direito subjetivo seu, na qualidade de titular de crédito tributário. O fato de ser terceiro não impede o impetrante de intervir, pois não há outro meio, senão, o presente recurso de fazer prevalecer o seu direito. Ademais, a Lei n. 12.153/2009 autoriza o agravo de instrumento nos feitos em que a Fazenda Pública intervém. Diante da fungibilidade, examina-se o Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, pois presentes os pressupostos recursais.

3 – Preliminar. Pressupostos recursais. Intempestividade. O Mandado de Segurança foi impetrado em 20 de outubro de 2019, porém, considerando que a impetrante não é parte no processo, o prazo não poderia ter corrido contra si, de modo que não há intempestividade. Preliminar suscitada pela parte autora-agravada que se rejeita.

4 – Preliminar. Nulidade do processo de origem. O Agravo de Instrumento não é meio recursal para examinar eventual nulidade de sentença do processo de origem. A questão acerca da pertinência subjetiva com inclusão de parte no polo passivo deve ser arguida oportunamente na fase de conhecimento, por meio de instrumento próprio, não sendo a fase de cumprimento de sentença o momento adequado para discutir o assunto, tampouco o presente recurso o meio para tanto, pelo que é incabível o exame nessa sede. Preliminar suscitada pelo réu-agravado que se rejeita.

5 – Transferência de débitos tributários incidentes sobre veículo alienado a terceiro. Relatividade da coisa julgada. Princípio da relatividade da coisa julgada. A decisão proferida em ação que tramitou entre particulares afeta os direitos da agravante, em afronta ao princípio da relatividade da coisa julgada, regra garantista de fundamento constitucional que, neste particular, se aplica aos Juizados Especiais (“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, art. 506 do CPC). Nos termos do art. 1o, §8o, incisos I e III da Lei n. 7.431/85, o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não se fizer a comunicação da alienação ao ente público. Gerada a dívida, e não paga, o crédito é inscrito na Dívida Ativa, como ocorreu no presente caso (ID 11960473, 11960475), em face de ADILSON SILVEIRA BARRETO, autor da ação.

6 – Certidão da Dívida Ativa. Modificação. Após a inscrição, a CDA não pode ser alterada com base no art. 2o. da Lei n. 6.830/1980, a não ser por erro material, como prevista Súmula 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” A modificação do sujeito passivo importa em constituição de novo débito, que não pode ser imposta por ordem judicial, a não ser no processo em que a Fazenda Pública tenha sido parte. A regra do art. 145, c.c o art. 149 do CTN não obriga a Administração a substituir o sujeito passivo do crédito tributário, pois a hipótese se destina a: “quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior”. Tal faculdade não interessa à Fazenda que já tem em seu favor a solidariedade. O problema tem por origem a inércia do alienante, que não promoveu a oportuna comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. Não houve modificação da decisão impugnada (ID 12507896). Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a liminar concedida, afastar a determinação imposta ao recorrente de promover a transferência dos débitos tributários incidentes sobre o veículo, decorrente da alienação retratada no processo.

7 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

E